Tribunal: TJDFT
Processo: 0703249-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DA PACIENTE. REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA. INÍCIO DO TRATAMENTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão que, em parte, deferiu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal promova a transferência e internação da parte autora em leito hospitalar compatível com suas necessidades clínicas, observados os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pelo Núcleo de Gestão de Leitos da Secretaria de Saúde do DF. A agravante argumenta urgência na realização de biópsia, imprescindível à definição do diagnóstico e ao início do tratamento, pleiteando que seja determinada a transferência para hospital público com estrutura completa e adequada ao seu tratamento, com realização da biópsia em prazo definido, início do tratamento em prazo razoável, ou, na impossibilidade, que o réu custeie o tratamento na rede privada. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal, o que foi deferido na decisão de ID 79410004. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Por ocasião da prolação da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal foi exposto o seguinte: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A tutela provisória de natureza antecipada é medida apta a proteger direitos que, se postergados, poderão sofrer dano grave ou irreparável, exigindo plausibilidade do direito invocado e comprovação de urgência na sua realização, nos limites da cognição sumária permitida pela fase processual. A Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF). É função institucional do Poder Judiciário, ao fiscalizar a observância desse dever constitucional, adotar providências para assegurar tratamento médico quando comprovada a necessidade e urgência clínica, sem que a reserva do possível ou a separação dos poderes possa ser invocada para tolher a proteção de direitos fundamentais em risco iminente. A assistência médica urgente deve ser prestada de modo imediato diante de risco de agravo à saúde, sendo legítima a intervenção judicial em demandas de saúde quando evidenciada omissão estatal na prestação do atendimento adequado. A tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, deve ser deferida quando presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação, especialmente em demandas relativas à saúde em que estão em jogo bens jurídicos indisponíveis e risco à vida ou integridade física. No caso concreto, da análise sumária dos autos extrai-se que a agravante foi admitida em situação clínica que exigiu atendimento na sala vermelha do Hospital Regional de Ceilândia, o que revela a gravidade do seu quadro de saúde. Os documentos médicos acostados demonstram que a não realização imediata do exame de biópsia indicado impede o início adequado do tratamento, o que representa risco concreto de agravo ao estado clínico da paciente. Esses fatos, verificados na cognição sumária, são hábeis a demonstrar a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que autoriza a intervenção judicial para resguardar o direito fundamental à saúde. Uma vez presentes os requisitos legais e constitucionais, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência e internação da parte autora em leito hospitalar compatível com suas necessidades clínicas; determine, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da efetiva transferência, a realização da biópsia guiada necessária ao diagnóstico; e determine o início do tratamento no prazo máximo de 3 (três) dias após a divulgação do resultado da biópsia, seja na rede pública ou, na impossibilidade objetiva de prestação em tempo hábil, custeado pelo réu na rede privada. Admite-se, caso reste demonstrado o insucesso na execução das medidas na rede pública nos prazos fixados, o sequestro de verbas públicas suficientes para viabilizar a efetivação imediata das providências médicas impostas, com observância dos parâmetros legais para tal medida coercitiva, inclusive para resguardar o resultado útil da tutela. (...)”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de alterar a conclusão adotada, cujos argumentos são adotados como razão de decidir deste agravo.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a tutela de urgência concedida, determinar que o Distrito Federal promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência e internação da parte autora em leito hospitalar compatível com suas necessidades clínicas; determine, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da efetiva transferência, a realização da biópsia guiada necessária ao diagnóstico; e determine o início do tratamento no prazo máximo de 3 (três) dias após a divulgação do resultado da biópsia, seja na rede pública ou, na impossibilidade objetiva de prestação em tempo hábil, custeado pelo réu na rede privada.
VI. Sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.